Tribunal: TCU
Processo: 000.919/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4546/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.919/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Batista de Lima (XXX.642.213-XX); Debora Pereira Galveas (XXX.867.017-XX); Elizete Holanda de Almeida Nascimento (XXX.515.907-XX); Gilberto Magno Delgado Celestino (XXX.767.634-XX); Gisele Correia Pacheco Leite (XXX.977.602-XX); Jose Ailton Vieira da Silva (XXX.520.005-XX); Juliane Dantas Seabra Garcez (XXX.731.335-XX); Kelly Alencar Cavalcante Barros (XXX.403.333-XX); Milena dos Santos Barros Campos (XXX.311.485-XX); Nubia de Araujo Paiva (XXX.314.335-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.